Tribunal: TJMT
Processo: 1003101-85.2024.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003101-85.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANGELA APARECIDA DOS SANTOS LEITE - CPF: 030.765.721-30 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.121-99 (ADVOGADO), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (RECORRIDO), RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL - CPF: 041.436.771-56 (ADVOGADO), JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1003101-85.2024.8.11.0040

Origem
:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
ANGELA APARECIDA DOS SANTOS LEITE

Recorrido
:
NACIONAL SOLAR LTDA

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR.PRETENSÃO ECONÔMICA SUPERIOR À 40
SALÁRIOS MÍNIMOS
. JUIZADO INCOMPETENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo
38 da Lei
nº
9.099/95.
Prefacialmente
é
imperioso

desenredar
que in
casu
o
deslinde
das
questões
de
fato
e de
direito

não

depende
de
dilação

probatória
de
perícia

ou

em

audiência
de
instrução
,
pelo
que
delibero

por

julgar

antecipadamente
a
lide
,
ex
vi
do
art. 355,
inciso
I, do NCPC/15.
Trata
-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS c/c INDENIZAÇÃO MATERIAL e MORAL
movida

por
ANGELA APARECIDA DOS SANTOS LEITE, sob a
pretensa

alegação
de
não

cumprimento
das
obrigações

contratadas
. A
requerente

expõe que contratou a requerida para instalar um sistema solar fotovoltaico
, com
pagamento
no valor de R$ 46.046,16 (
quarenta
e seis mil e
quarenta
e seis reais e
dezesseis
centavos).
Alega
que a
requerida

não

cumpriu
o
prazo
de 120
dias
. A
requerente

aduz

ainda
, que
enfrentam

prejuízos

econômicos
,
danos

morais
e
não

pode

usufruir
dos
benefícios

esperados
, e que
após

tentativas

frustradas
de
resolução
,
recorre
à tutela
estatal
para
reparação
dos
danos

causados
pela
não

conclusão
do
serviço
. - Da
competência
do
juizado
especial A
parte

autora
,
na

presente

demanda
,
almeja

obter
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
dano
material no valor de R$ 12.049,17 (doze mil e
quarenta
e
nove
reais e
dezessete
centavos),
dano
moral no valor de R$ 8.000,00 (
Oito
mil reais),
bem

como

está

executando
um
contrato
no valor de R$ 46.046,16 (
quarenta
e seis mil e
quarenta
e seis reais e
dezesseis
centavos),
totalizando
o
montante
de R$ 66.095,33 (
Sessenta
e seis mil e
noventa
e
cinco
reais e
trinta
e
três
centavos). Nesse
sentido
,
resta

evidenciado

nos
autos que a
pretensão

econômica
da
parte

Autora

supera
o valor de 40 (
quarenta
)
salários-mínimos
,
previsto
no
artigo
3°,
incisos
I e IV, da Lei n° 9.099/95. Com
efeito
,
destaco

alguns

julgados
da
Egrégia

Turma

Recursal
do Estado de Mato Grosso
sobre
o
tema
: RECURSO
INOMINADO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL. VALOR DA CAUSA QUE NÃO PODE ULTRAPASSAR 40 SALÁRIOS MINIMOS. CISÃO DO PROCESSO EM DUAS AÇÕES A FIM DE BURLAR O ART. 3°, I DA LEI 9.099/95 QUE NÃO SE ADMITE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO QUE SE MANTÉM NA INTEGRA. RECURSOMANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO. (RECURSO CÍVEL N°71003753266, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, TURMAS RECURSAIS, RELATOR: PEDRO LUIZ POZZA, JULGADO EM 25/10/2012) AÇÃO DE COBRANÇA. NOTA PROMISSÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE AÇÕES SIMULTÂNEAS E QUE BUSCAM BURLAR O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO FEITO. EM PESQUISA JUNTO AO SITE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO, EVIDENCIA-SE QUEA AUTORA INTENTOU AÇÃO IDÊNTICA - PROCESSO N° 71004139960, BUSCANDO HAJA A COBRANÇA DE VALORES JUNTO ÀS RÉS, AMBAS IGUALMENTE NESTE JUIZADO, CONCLUINDO-SE QUE
O
DESMEMBRAMENTO DA COBRANÇA EM DIVERSAS AÇÕES NADA MAIS REPRESENTA QUE A TENTATIVA DE BURLA. CUIDA-SE, POIS, DE DEMANDAS VERSANDO SOBRE A MESMA OPERAÇÃO, COM IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR E AFORADAS PERANTE O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL COM OS VALORES FRACIONADOS, HAVENDO A NÍTIDA INTENÇÃO DE BURLA AO DISPOSTO NO ARTIGO 3°, I, DA LEI N° 9.099/95, POIS A SOMA TOTAL SUPLANTA O EQUIVALENTE A QUARENTA
SALÁRIOS MÍNIMOS
, O TETO MÁXIMO PREVISTO PARAA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IMPÕE-SE, PORTANTO A EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 51, II E III, DA LEI N° 9.099/95....” (AGRAVO INTERNO N°71004180089, PRIMEIRA TURMA RECURSAL CÍVEL, TURMAS RECURSAIS, RELATOR: MARTA BORGES ORTIZ, JULGADO EM 18/12/2012). (
Grifei
) ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
Recurso

Inominado
nº.: 0010797-56.2017.811.0002
Origem
:
Juizado
Especial
Cível
do Cristo Rei
Recorrente
(s): JORGE MOREIRA DE OLIVEIRA EVAIR MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Recorrido
(s): MAURO BASTIAN FAGUNDES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do
Julgamento
: 14/02/2019 E M E N T A RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DO EXECUTADO ANTE A SUA INTEMPESTIVIDADE – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS CONTRA OS MESMOS DEVEDORES – PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES COM OBJETIVO DE BURLAR O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. A
pretensão

recursal

não

merece

provimento
,
vez
que, o
caso

revela
que
o

Exequente

na

tentativa
de
burlar
à
limitação

jurisdicional
,
pulverizou
a
pretensão
de
recebimento
do valor global do
alegado

crédito
que
entende

devido
,
em

inúmeras

demandas
,
atribuindo

pretensão

econômica
inferior a 40
salários

mínimos
, o que
não

pode
ser
olvidado

judicialmente
.
Extinção
de
ofício
. R E L A T Ó R I O Em
pauta
,
recurso

inominado

interposto

em
face da
sentença

prolatada

nos
autos
supramencionados
, a qual
não

conheceu
dos embargos do
devedor

por

estarem

intempestivos
e
deu

prosseguimento
com
a

execução
. A
parte

executada
/
recorrente
,
em

suas

razões

recursais
,
pugna
pela
reforma
da
sentença
,
sustentando
que o
bem
(
residência
da
família
) é
impenhorável
. Em
manifestação
posterior
arguiu
a
nulidade
dos
títulos

executivos
. 1 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES A
parte

exequente
/
recorrida
,
em

contrarrazões
,
refutou
in
totum

os

argumentos

levantados

nas

razões

recursais
e
requereu
o
improvidente
do
recurso
. É o
relatório
. V O T O
Colendos
pares; O
pedido

postulado

pelo

exequente

não

poderá
ser
apreciado
,
uma

vez
que,
na

tentativa
de burla à
limitação

jurisdicional
,
pulverizou
a
pretensão
de
recebimento
do valor global do
alegado

crédito

pecuniário
que
entende

devido
, que
suplanta
R$ 180.000,00 (cento e
oitenta
mil reais),
em

inúmeras

reclamatórias
,
atribuindo

pretensão

econômica
inferior a 40
salários

mínimos
. Em consulta
ao
Sistema PROJUDI,
constata
-se
a

existência
de
várias

demandas

idênticas
,
versando

sobre
o
mesmo

tema
e com o
mesmo

pedido
, qual
seja
,
diversos
cheques
emitidos

pelos

executados
.
Vejamos
: Autos 8010787- 70.2017.811.0002 cheques
nº
900035, 900034 e 900041. Autos 8010789- 40.2017.811.0002 cheques nº 900037, 900038 e 900039. Autos 8010788- 55.2017.811.0002 cheques
nº
900044, 900043 e 900040. Autos 8010792- 92.2017.811.0002 cheques
nº
900045, 900046 e 900047. Autos 8010795- 47.2017.811.0002 cheques
nº
900048, 900049 e 900050. Autos 8010797- 17.2017.811.0002 (RI 0010797-56.2017.811.0002) cheques
nº
900051, 900052 e 900042. 2 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES São 06 (seis)
ações

distribuídas
no
dia
17/01/2017,
onde

cada

uma

executa

três
cheques de R$ 10.000,00 (
dez
mil reais)
cada
,
totalizando
R$ 180.000,00 (cento e
oitenta
mil reais).
Coleciono

abaixo
um
julgamento
de
caso

análogo
, no qual
fui
relator:
Recurso

Inominado
nº.: 001.2009.010.202-9
Origem
: Segundo
Juizado
Especial
Cível
de Cuiabá
Recorrente
(s): ZÉ RUBENS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA
Recorrido
(s): REAL NORTE TRANSPORTES S/A Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do
Julgamento
: 17/07/2015 E M E N T A RECURSO INOMINADO – COBRANÇA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PRAZO DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – EXISTÊNCIA DE INÚMERAS DEMANDAS CONTRA O MESMO DEVEDOR – PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES COM OBJETIVO DE BURLAR O VALOR DE ALÇADA DOS JUIZADOS ESPECIAL – EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA PULVERIZAÇÃO DE AÇÕES. A
pretensão

recursal

não

merece

provimento
,
vez
que, o
caso

aqui

registrado

revela
que a
parte

Recorrente
, para
tentativa
de burla à
limitação

jurisdicional
,
pulverizou
a
pretensão
de
recebimento
do valor global do
alegado

crédito

pecuniário
que
entende

devido
,
em

inúmeras

reclamatórias
,
atribuindo

pretensão

econômica
inferior a 40
salários

mínimos
, o que
não

pode
ser
olvidado

judicialmente
.
Extinção
do
feito
de
ofício
. R E L A T Ó R I O e V O T O
O

pedido
de
prestação
de tutela
jurisdicional

postulado
pela
parte

não

poderá
ser
apreciado
,
uma

vez
que o
caso

registrado

revela
que a
parte

Recorrente
, para
tentativa
de burla à
limitação

jurisdicional
,
pulverizou
a
pretensão
de
recebimento
do valor global do
alegado

crédito

pecuniário
que
entende

devido
, que
suplanta
R$ 300.000,00 (
trezentos
mil reais),
em

inúmeras

reclamatórias
,
atribuindo

pretensão

econômica
inferior a 40
salários

mínimos
. Em consulta
ao
Sistema PROJUDI,
constata
-se
a

existência
de
várias

demandas

idênticas
,
versando

sobre
o
mesmo

tema
e com o
mesmo

pedido
, qual
seja
,
ao

fornecimento
de
materiais
para
construção
que
foram

solicitados
pela
Reclamada
e
empregados

na

ampliação
/
reforma
de
sua

sede
(
endereço
no
preâmbulo
),
fato
que
reforça
a
tese
da
má-fé
processual da
parte

Recorrente
. Desse modo,
tenho
que a
pretensão

recursal

acarreta
um
benefício

econômico
que,
globalmente
,
ultrapassa
o valor de
alçada

deste

Juizado
,
enquadrando
-se,
assim
,
na

vedação

contida
no caput
do
art. 3º da Lei 9.099/95,
eis
que
o

aludido

preceito
legal
taxativamente

trata
das
ações

permitidas
de
serem

conhecidas
e
julgadas

pelos

Juizados

Especiais

Cíveis
.
Apesar
das
alegações
da
Recorrente
, no
sentido
de que se
trata
de
várias

operações
,
em

todas
as
ações

mencionadas
a causa de
pedir

fática
,
como

dito
, é a
mesma
. Ante o
exposto
,
conheço
do
recurso

inominado
, mas, de
ofício
,
reconheço

a

incompetência
do
Juizado
Especial e
julgo

extinto

este

feito
,
sem

julgamento
do
mérito
, com
fundamento
no art. 51,
inciso
IV, da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 267,
inciso
IV, do Código de
Processo
Civil.
Condeno
o
Recorrente

ao

pagamento
de
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
que
fixo

em
10%
sobre
o valor da causa,
nos

moldes
do
artigo
55, da Lei
nº
. 9.099/1995. É
como

voto
. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de
Direito
- Relator Desse modo,
tenho
que a
pretensão

acarreta
um
benefício

econômico
que,
globalmente
,
ultrapassa
o valor de
alçada

deste

Juizado
Especial
Cível
,
enquadrando
-se,
assim
,
na

vedação

contida
no caput
do
art. 3º da Lei 9.099/95,
eis
que
o

aludido

preceito
legal
taxativamente

trata
das
ações

permitidas
de
serem

conhecidas
e
julgadas

pelos

Juizados

Especiais

Cíveis
. Ante o
exposto
,
conheço
do
recurso

inominado
, mas, de
ofício
,
reconheço

a

incompetência
do
Juizado
Especial e
julgo

extinto

este

feito
,
sem

julgamento
do
mérito
, com
fundamento
no art. 51,
inciso
IV, da Lei nº 9.099/95 c/c o art. 267,
inciso
IV, do Código de
Processo
Civil.
Determino
à
Secretaria
da
Turma

Recursal
que
comunique
a
presente

decisão

nos

demais

feitos

em

tramite
no
Juizado
Especial
Cível
Jardim Glória e
Juizado
Especial
Cível
do Cristo Rei,
listados
: 8010787- 70.2017.811.0002, 8010789-40.2017.811.0002 , 8010788-55.2017.811.0002 , 8010792- 92.2017.811.0002 , 8010795-47.2017.811.0002,
noticiando
a
conclusão
do
presente

julgamento
e da burla
ao
Sistema dos
Juizados

Especiais

reconhecida
, para que
tomem
as
medidas

cabíveis
à
espécie
. Sem
custas
e
sem

honorários
,
diante
do
resultado
do
julgamento
,
nos

moldes
do
artigo
55 da Lei 9099/95. É
como

voto
. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de
Direito
- Relator 5 (N.U 10797-56.2017.8.11.0002, 107975620178110002/2019, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
15/02/2019,
Publicado
no DJE 15/02/2019) (
Destaquei
) A par da
fundamentação
supra,
friso
que
por

tratar
-se de
uma

ação
de
rescisão

contratual
com
pedido
de
dano
moral e material o valor que
deverá
ser
observado
é o do
contrato
que,
notadamente
,
ultrapassa
,
neste

caso
, o
montante

permitido
pela Lei 9.099/95. DISPOSITIVO Ante o
exposto
e
sem

maiores

delongas
,
nos

termos
do
artigo
51,
inciso
II, da Lei n° 9.099/95, c/c
artigo
485,
inciso
IV, do Código de
Processo
Civil, DECLARO A INCOMPETÊNCIA
deste

Juízo
para
processar
e
decidir

este

feito
, e,
em

consequência
, e
opino
pela EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
determinando
o
arquivamento
do
feito
com as
baixas

necessárias

após
o
trânsito

em

julgado
. Assim,
ficam
as partes
advertidas
,
desde
logo, que
a

oposição
de embargos de
declaração
fora das
hipóteses

legais
e/
ou
com
efeitos

infringentes

lhes

sujeitará

a

imposição
da
multa

prevista

pelo

artigo
1.026, §2º, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas
e
honorários
, com base
nos

artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95.
Transitada

em

julgado
,
cumpra
-se a
sentença
e
arquive
-se o
processo
,
depois
das
baixas

necessárias
.
Raphaelle
Castrillo Reiners
Gahyva

Juíza

Leiga
HOMOLOGO, para que
surtam

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
Projeto
de
Sentença
da
lavra
do Juiz
Leigo

deste

Juizado
Especial.
Intimem
-se as partes da
sentença
.
Lener
Leopoldo da Silva Coelho Juiz de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante

sustentando
que:
a) a
contestação

foi

apresentada

intempestivamente
,
devendo
ser
reconhecida

os

efeitos
da
revelia
; b) a
liminar

não

foi

cumprida
e
consequentemente

deve
ser
aplicada
a
multa

por

ato

atentatório
à
dignidade
da
justiça
e
má-fé
; c)
o
valor
econômico
de
sua

pretensão

não

ultrapassa
o
limite
dos
juizados

especiais
, pois
parte
do valor do
contrato

já

foi

devidamente

pago
; e d)
deve
ser
aplicada
a Teoria da Causa Madura e
já

julgar
o
mérito
da
demanda
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
afastar

a

incompetência
e
julgar

procedente

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas
com o
objetivo
de
manter
a
sentença
.

4.
Incompetência

em

razão
do valor.
O Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
limitando
-se
aquelas

causas

cujo
valor
não

exceda
40
salários

mínimos
.
Nas
ações
que
tiverem

por

objeto

a

existência
, a
validade
, o
cumprimento
, a
modificação
, a
resolução
, a
resilição

ou

rescisão
de
ato

jurídico
, o valor da causa
corresponderá

ao
valor da
resistida
, que equivale
ao
valor do
contrato

negociado

ou
o valor
controvertido
.
(N.U 1054777-63.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
26/02/2024, publicado no DJE 29/02/2024 e
N.U 1003479-66.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
12/12/2023,
publicado
no DJE 14/12/2023).
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e jugar

demanda
com
pedido

cumprimento
de
contrato
,
dano
material e moral com valor total que
excede
40
salários

mínimos
, visto que
o

benefício

financeiro

será
superior
ao

teto
legal. O
juízo
de
primeiro

grau

assim

manifestou
:
"A
parte

autora
,
na

presente

demanda
,
almeja

obter
a
condenação
da
requerida

ao

pagamento
de
dano
material no valor de R$ 12.049,17 (doze mil e
quarenta
e
nove
reais e
dezessete
centavos),
dano
moral no valor de R$ 8.000,00 (
Oito
mil reais),
bem

como

está

executando
um
contrato
no valor de R$ 46.046,16 (
quarenta
e seis mil e
quarenta
e seis reais e
dezesseis
centavos),
totalizando
o
montante
de R$ 66.095,33 (
Sessenta
e seis mil e
noventa
e
cinco
reais e
trinta
e
três
centavos). Nesse
sentido
,
resta

evidenciado

nos
autos que a
pretensão

econômica
da
parte

Autora

supera
o valor de 40 (
quarenta
)
salários-mínimos
,
previsto
no
artigo
3°,
incisos
I e IV, da Lei n° 9.099/95."

5.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

6.
Sucumbência
.

Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

7.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024